Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-04.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001597-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO BRUM DANTAS - CPF: 062.526.261-12 (PACIENTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (REU), ADRIEL ROMAO BORGES - CPF: 072.004.601-76 (REU), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (REU), GABRIEL NEVES DA FONSECA - CPF: 061.754.091-83 (REU), MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES - CPF: 062.340.731-07 (REU), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (REU), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (REU), LUCAS DE LIMA BOMJARDIM - CPF: 040.314.242-30 (REU), ARLILSON FERNANDES DE SOUSA - CPF: 066.839.853-16 (REU), WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA - CPF: 047.893.661-38 (VÍTIMA), GUSTAVO BORGES DA SILVA - CPF: 061.465.171-94 (REU), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (REU), CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 700.143.621-63 (REU), WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA - CPF: 047.893.661-38 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO PEDIDO E, NESSA EXTENSÃO,DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
–

ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
N
A EXTRAÇÃO DE DADOS DO CELULAR – NÃO
CONHECIMENTO
–
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA –
REJEIÇÃO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

Se a matéria já foi analisada em habeas corpus anteriormente impetrado, o
writ
não deve ser conhecido nesse tocante,
sob pena
de ofensa à
coisa

julgada
.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os prazos previstos na legislação processual penal não têm as características de fatalidade e de
improrrogabilidade
. Data
venia
, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva 90 dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019 (STJ, HC n. 577.057/RJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que
converteu a prisão em flagrante d
o
paciente
Alexssandro
Brum Dantas
, em preventiva,
pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
,
e art. 35,
caput
, ambos da
Lei n
º 11.343/2006 (tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
)
, para a garantia da ordem e saúde pública
.

O impetrante
sustenta: a) excesso de prazo para a formação da culpa; b)
que a prisão preventiva foi baseada exclusivamente

na prova extraída de forma irregular, de celular sem prévia autorização judicial; c)
a

demora
n
a revisão da prisão preventiva pelo juízo singular.

Pede que seja concedida a ordem definitiva, com a revogação da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida, consoante se infere das razões lançadas no Id
.

156962170.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id.
15
8130664

opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta a
licitude das provas obtidas a partir da extração de dados do celular do adolescente, bem como das provas daí derivadas, porquanto o acesso ao aparelho se deu sem prévia autorização judicial, bem como morosidade por parte do poder judiciário para formação da culpa e revisão da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias.

Pois bem. De início, observa-se que anteriormente foi manejado o Habeas Corpus n. 1007532-59.2022.8.11.0000 em favor do paciente (Alexssandro), guardando idêntica discussão com a posta nesta ação mandamental (suposta prova obtida por meio ilícito - celular), cuja decisão do Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, indeferiu a inicial do
writ
, transcrevo dispositivo final,
in verbis
:

“(...)
Conforme relatado, o impetrante requer a declaração da ilicitude das provas obtidas a partir da extração de dados do celular do menor Wesley Victor da Silva Prado, bem como das provas daí derivadas, porquanto o acesso ao aparelho se deu sem prévia autorização judicial.
Contudo, consoante se infere da decisão que indeferiu o pedido, o acesso aos dados do aparelho de telefone celular foi autorizado judicialmente.

(...)

Diante do exposto, considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva está fundado apenas na alegação de “
que sua prisão cautelar está consubstanciada apenas em provas obtidas a partir da extração de dados o celular do menor Wesley Victor da Silva Prado
” é forçoso reconhecer que o referido pleito está prejudicado, diante da impossibilidade de se analisar a ilicitude apontada na via eleita pelo impetrante.

Sendo assim, por não vislumbrar a possibilidade de conceder a ordem de ofício, diante da inexistência de teratologia no édito vergastado, bem como pelo fato de que esta ação constitucional, como dito alhures, não se presta ao exame de matéria que demanda revolvimento probatório, a extinção deste processo é medida que se impõe
.

Posto isso,
indefiro a inicial
, com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal e art. 485, I, do Código de Processo Civil; por conseguinte,
julgo extinto o presente processo
,
no estado em que se encontra, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51, XV, do RITJMT, determinando seu arquivamento após o trânsito em julgado desta decisão
.”

Portanto, restou configurado, que a mesma pretensão do impetrante de que os dados colhidos do celular do menor se deram de maneira ilegal, foi indeferida naqueles autos, em razão da inadequação da via eleita,
de forma que
neste ponto não deve ser conhecido a presente impetração
.

Dessa maneira, considerando que no
writ
n.
1007532-59.2022.8.11.0000, foi
analisada a
ilicitude das provas obtidas a partir da extração de dados do celular
, entendo que, nesse ponto, a ação não deve ser conhecida.

Quanto à alegação trazida pelo impetrante de que há excesso de prazo para a formação da culpa, entendo que tal pretensão não merece prosperar, pois, consoante se infere das informações, eventual demora não se deu por inércia do Juízo processante, mormente considerando a complexidade do processo, derivada da pluralidade de réus, mais precisamente 14 ao total, sendo alguns presos e outros não, de modo que justifica a elasticidade do prazo previsto para a conclusão da instrução criminal.

Além disso, apesar da última revisão da prisão ter extrapolado o prazo de 90 dias, em consonância ao entendimento da Corte Superior, este prazo não é peremptório, logo, a sua inobservância não é fundamento hábil a decretar a soltura do paciente.

“(...)
A respeito do prazo de 90 dias a que alude a Lei n. 13.964/2019, consigne-se que não é improrrogável e fatal, inexistindo obrigatoriedade de soltura automática, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Os prazos previstos na legislação processual penal não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva 90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019
.”
(STJ, HC nº 577.057/RJ, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6/5/2020) (destaquei).

Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo,
o que, na espécie, foi feito pelo Juízo da Execução, cuja segregação foi mantida.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VITIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO MODUS OPERANDI GRAVOSO EM TESE EMPREGADO POR ELE – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE FORAGIDO QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO –
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR
– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA DE ACORDO COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública.

Inexiste “violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente” (STJ, HC n. 574.885/PE; STJ, HC n. 602.222/PE).

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Os prazos previstos na legislação processual penal não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva 90 dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019 (STJ, HC n. 577.057/RJ)

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la (Enunciado n. 43, TJMT). (...)”

(N.U 1024267-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023) (destaquei)

Ressalto, ainda, que há indícios de que o paciente integra grupo com estrutura organizada voltada à prática do crime de tráfico de drogas “Comando Vermelho”, figurando como “lojista cadastrado para realizar a mercância de drogas na cidade de Marcelândia”, fato que justifica a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública (
periculum libertatis
).

Dessa forma, tem-se que o magistrado agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente, porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados ao indiciado (tráfico de drogas) repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos,
conheço parcialmente do pedido
, e, nessa extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023